Tribunal: TJES
Processo: 5000003-89.2019.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-89.2019.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA BEATRIZ RANGEL GOMES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Conheço do recurso inominado. Dispensado o relatório na forma do art. 38, da Lei nº 9099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO DA AVENÇA. COBRANÇAS POSTERIORES NÃO RECONHECIDAS PELO RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MERA DIVERGÊNCIA SOBRE VALORES COBRADOS, SEM OFENSA À HONRA OU DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO QUE NÃO SE ULTIMOU. FUNÇÃO EXCLUSIVAMENTE PUNITIVA QUE NÃO SE COADUNA COM A TUTELA INDIVIDUAL (RESP. Nº 1647452 / RO). PRECEDENTE RECENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CUSTAS E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PELA PARTE RECORRENTE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.